Tribunal: TJDFT
Processo: 0727741-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Gravidade em concreto do crime. Periculosidade do agente. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e decreto prisional. Alegação improcedente. Indícios de que o paciente era suspeito da prática do crime surgiram durante as investigações policiais. Condenação criminal alcançada pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes e são hábeis a justificar a necessidade da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração delitiva). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.